Tribunal: STF
Processo: ARE 996597
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. FÉRIAS E ADICIONAIS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 280/STF. 



    1.  Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem implicaria no necessário exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF). 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.